Tribunal: TJDFT
Processo: 0738779-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0738779-11.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBERTO NOBRE DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO BRASILEIRO DE EDUCACAO, SELECAO E TECNOLOGIA - IBEST D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, o agravante – Roberto Nobre da Silva – pretende obter a reforma da respeitável decisão do Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, em sede de mandado de segurança, indeferiu pedido liminarmente formulado objetivando o prosseguimento nas demais etapas do processo seletivo destinado à escolha dos membros do Conselho Tutelar do Distrito Federal para o quadriênio 2024/2027, por considerar que o recorrente não demonstrou, de plano, por meio de prova pré-constituída, atuação direta em políticas de proteção, promoção e defesa de direitos da criança e do adolescente por, no mínimo, três (3) anos, requisito imposto no edital do certame. No curso do processamento do recurso, foi proferida sentença nos autos de referência, extinguindo-se o writ sem resolução do mérito, por força da perda do objeto da impetração. Além disso, observa-se que, mediante erro material, foi cadastrada decisão relacionada a outro agravo de instrumento, no ID no 53946118. Ainda por força do referido decisum, foi expedido ofício ao juízo de origem, noticiando seu teor. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Como se verifica dos autos de referência, no curso do processamento do recurso, foi proferida sentença no feito de origem, extinguindo-se o processo sem resolução sobre o tema de mérito, restando inequívoco que o julgamento do presente agravo de instrumento restou prejudicado. Dessa forma, julgo prejudicado o presente agravo de instrumento pela perda superveniente do interesse de agir (art. 932, do CPC). Além disso, ante o evidente erro material, torno sem efeito a decisão de ID no 53946118, determinando que se comunique tal fato ao juízo singular. Publique-se. Transcorrido o prazo legal, arquivem-se. Brasília, DF, em 29 de novembro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator